Tribunal: TJBA
Processo: 8051895-09.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8051895-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

PACIENTE: JOAO MATTOS DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTALUZ

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TENTATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. ELEMENTOS JUSTIFICADORES. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. PRESENÇA. PERICULOSIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. GARANTIA. ORDEM PÚBLICA.
ORDEM DENEGADA.

1.

Ao exame do caderno processual digital, deflui-se cuidar-se de impetração voltada à desconstituição de prisão preventiva, sob o fundamento de que ilegal e desnecessária, especialmente diante de alegada insuficiência de embasamento concreto e dos predicativos pessoais do Paciente.

2.

A materialidade delitiva e a respectiva autoria indiciária, relativamente ao crime objeto da imputação, por outra senda, encontram-se, suficientemente estampadas na autuação virtual, diante do depoimento dos policiais e da oitiva do acusado, preso em flagrante com a arma do crime.

3.

Por outro lado, quanto aos fundamentos do recolhimento acautelatório, a decisão adrede transcrita aponta que a Autoridade Coatora considerou a necessidade de garantia da ordem pública, diante do efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente, evidenciado pelo seu
modus operandi,
o qual agiu com frieza na execução do crime, ao armar-se com uma faca tipo peixeira, de forma premeditada, anteriormente ao confronto com a vítima desarmada e, após atingi-lo com um golpe, perpetrou o segundo golpe com o ofendido já no chão, vulnerável e sem possibilidade de reação.

4.

Registre-se, ainda acerca do recolhimento, que, presentes os pressupostos e fundamentos para a sua decretação preventiva, a tese de o Paciente reunir predicativos pessoais positivos não comporta acolhimento como óbice a que assim se proceda. Ao revés, tais elementos somente hão de ser analisados quando já reconhecida a possibilidade de concessão de liberdade provisória, a fim de se apurar a viabilidade concreta de seu deferimento.

5.

Por fim
, a

questão atinente à

violação ao
princípio da homogeneidade
não permite acolhimento, vez que, na fase judicial atual da
persecutio criminis,
é impossível aferir, com grau de certeza, o
quantum
relativo à pena porventura imposta, nem ao menos o regime inicial de cumprimento desta.

6.

Parecer da Procuradoria pela denegação.

7.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº.
8051895-09.2024.8.05.0000
, em que figura como Pacientes
JOAO MATTOS DOS SANTOS

e, como autoridade coatora, o

Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Luz/BA
.
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e
DENEGAR a Ordem
.

Salvador, data do sistema.

DES. ABELARDO DE PAULO DA MATTA NETO

RELATOR